Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716476-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDO: ANDRE GROBERIO LOPES PERIM, LORENA MELO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESPENDIDAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IPTU. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual e ressarcimento de valores. O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o retorno das partes ao status quo ante e condenando a construtora à devolução de todos os valores pagos pelo consumidor. 2.Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema 939, que fixou a seguinte tese: “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.”. Assim as fornecedoras possuem legitimidade passiva ad causam, inclusive quanto ao valor pago a título de comissão de corretagem. Preliminar rejeitada. 3. Aferida a culpa exclusiva do fornecedor (construtora) pela resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, devendo o fornecedor restituir ao consumidor lesado todas as quantias por ele despendidas, inclusive as devidas a título de comissão de corretagem, não havendo que se falar em quaisquer retenções por parte da construtora. 4. O fato que gera a incidência do dever de os consumidores de unidades imobiliárias pagarem o IPTU decorre da efetiva disponibilização da unidade, ou seja, da efetiva entrega do imóvel aos promitentes compradores, sendo considerada abusiva cláusula contratual que atribua a posse ou o dever de pagar os impostos relativos ao bem antes da efetiva entrega do imóvel. Fixado o dever de as fornecedoras restituírem os valores desembolsados a título de IPTU ante a ausência de efetiva imissão na posse pelos compradores. 5. É entendimento pacificado pelo STJ que, ao julgar o Tema 971, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Assim, possível a inversão da cláusula penal. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDOS. A parte recorrente sustenta que o acórdão impugnado não observou a legislação pertinente à legitimidade de parte e ao inadimplemento contratual, este englobando devolução de valores pagos e pagamento de multa. Argumenta que a decisão recorrida deixou de aplicar corretamente a Lei 6.766/1979, que regulamenta a implantação de loteamentos, e que as obras de infraestrutura foram realizadas e entregues dentro do prazo legal, bem assim que todas as exigências dos órgãos públicos para implantação de um loteamento foram cumpridas. Prossegue asseverando que a cláusula contratual que imitiu os ora recorridos na posse do lote adquirido, logo após o pagamento do sinal, não foi considerada pelo acórdão, sendo indevida a devolução dos valores pagos a título de IPTU. Aponta, também, violação ao princípio do pacta sunt servanda ao inverter a cláusula penal contratualmente estabelecida. Colaciona julgado do TJSP a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, conduto, de indicar com objetividade os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029